Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-23.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE BARCELOS - CPF: 240.888.546-91 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU A SENTENÇA EM DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – VIOLAÇÃO AO PRIMADO DO CONTRADITÓRIO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se flagrante afronta a regra inserta no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis: "O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
".

II - Diante da alteração do resultado da sentença, é imperioso que o julgador oportunize à parte contrária, prévia manifestação acerca do conteúdo do recurso de embargos de declaração aviado pela contraparte, sob pena de violação irreparável ao princípio do contraditório, resultando, outrossim, em nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BARCELOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0012100-37.2007.8.11.0041, manejado por ANDRÉ CASTRILLO, acolheu os embargos de declaração, para revogar a sentença prolatada nos autos, a qual havia julgado extinta a execução, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não houve prévia intimação para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, o qual foi acolhido sem o devido contraditório e, portanto, deve ser declarado nulo.

Argumenta que o Juízo de origem reformou a própria sentença, o que somente poderia ocorrer por meio de recurso de apelação cível, em segundo grau de jurisdição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id nº 158865681).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que, sem o devido contraditório, acolheu os embargos de declaração, para revogar a sentença prolatada nos autos, a qual havia julgado extinta a execução, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Com efeito, depreende-se dos autos que o Juízo de origem acolheu os embargos declaratórios interpostos pelo agravado e revogou a sentença anteriormente proferida, todavia, assim o fez sem antes intimar a parte contrária para se manifestar.

Nesse caso, verifica-se flagrante afronta a regra inserta no artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:
"O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
".

Desta feita, diante da alteração do resultado da sentença, é imperioso que o julgador oportunize à parte contrária, prévia manifestação acerca do conteúdo do recurso de embargos de declaração aviado pela contraparte, sob pena de violação irreparável ao princípio do contraditório, resultando, outrossim, em nulidade da decisão.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. 1
. O novo Código de Processo Civil inseriu o contraditório substancial dos embargos de declaração no art. 1.023, § 2º, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. 2. Conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem observância da regra constitucional do contraditório prévio e substancial, implica a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno dos autos à origem para que à parte embargada seja oportunizada manifestação e nova decisão seja proferida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.

(Acórdão 1100181, 07006622420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, a decisão recorrida deve ser reformada, para revigorar a sentença prolatada nos autos de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão que revogou a sentença, devendo o Juízo de origem observar o contraditório, antes de rejulgar os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023